Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos declaratória de inexigibilidade de débito, acolheu exceção e declinou da competência para o foro do domicílio do Autor. Recorre o Autor, afirmando tratar-se de relação de consumo e, em processos desta natureza, o CPC preleciona que é facultativo à agravante ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré. Pondera que a Ré/Agravada possui sede em Brasília/DF, razão pela qual optou por distribuir a demanda neste foro. Requer a concessão da antecipação de tutela, para resguardar a permanência dos autos neste Tribunal de Justiça e, no mérito, o provimento do recurso. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação de tutela pretendida. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar, devendo os autos permanecer no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator